Tribunal: TCU
Processo: 034.628/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13158/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Cláudia Neves Mathias e Maria Albertina Malta Castro: 1. Processo TC- Processo 034.628/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ângela Maria Peixoto Requena (XXX.947.577-XX); Cláudia Neves Mathias (XXX.165.738-XX); Daienne de Lima Paula Silveira (XXX.885.697-XX); Lúcia de Jesus Capeleiro Pinto (XXX.683.407-XX); Maria Albertina Malta Castro (XXX.672.848-XX); Maria Aparecida Martini Siso (XXX.928.268-XX); Maria Célia de Oliveira e Silva (XXX.216.502-XX); Maria Suellen Orofino (XXX.142.162-XX); Maria do Socorro Amorim de Sousa Garcia (XXX.506.883-XX); Renata Madeira Peixoto (XXX.399.357-XX); Roberta Camargo Monteiro (XXX.674.218-XX); Ruth Coelho Monteiro (XXX.593.278-XX); Teresinha Costa Macedo (XXX.300.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias, os atos de reforma dos srs. Argemiro Mathias e José da Silva Castro; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que examine os atos de pensões militares concedidas à sras. Cláudia Neves Mathias e Maria Albertina Malta Castro à luz das informações contidas nos atos de reforma a que se refere o subitem anterior, de modo a verificar a correção do cálculo dos proventos concedidos às beneficiárias.